Tribunal: TJDFT
Processo: 0743427-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743427-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUELE DE MORAIS TRINDADE AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMMANUELE DE MORAIS TRINDADE em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0702448-64.2023.8.07.0021, rejeitou a impugnação à penhora, bem como reconheceu que a penhora recaiu sobre a totalidade do imóvel indivisível situado na Etapa 01, conjunto CL 2, lote 28 (2CL028), do Condomínio Mansões Entre Lagos. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a avalição e penhora realizada pelo Oficial de Justiça deixou de cumprir o que foi determinado pelo Juízo, já que a decisão ordenou a penhora sobre a totalidade do imóvel situado na Etapa 01, conjunto CL 2, lote 28 (2CL028), do Condomínio Mansões Entre Lagos, enquanto a avaliação se limitou ao apartamento 201 do referido lote. Assevera que o Juízo de primeiro grau entendeu que a avaliação do Oficial de Justiça atendeu o comando judicial, indicando que o valor de avalição de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) valerá para todo o prédio e não apenas para a unidade 201. Argumenta que deve ser elaborada uma nova avaliação para adequar o comando judicial que “reconheceu que a penhora recaiu sobre a totalidade do imóvel indivisível situado na Etapa 01, conjunto CL 2, lote 28 (2CL028), do Condomínio Mansões Entre Lagos”. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que seja realizada nova penhora e avaliação da totalidade do imóvel localizado na Etapa 01, conjunto CL 2, lote 28 (2CL028), do Condomínio Mansões Entre Lagos. Preparo regular (ID: Num. 52335625). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado, veja-se: “(...) É o relatório. Decido. Conforme narrado na inicial, ID 161488753, o objeto da execução se refere aos débitos condominiais da unidade 2CL028, de titularidade da executada, conforme instrumento particular de cessão de direitos de ID 206471014. Com efeito, as obrigações decorrentes de cotas de condomínio são obrigações de pagar, derivadas do direito de propriedade do titular do imóvel, possuindo natureza de obrigações propter rem, que vinculam a dívida à coisa. Dessa forma, o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida. No caso dos autos, conforme Decisão de ID 201945569, foi determinada a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel "Etapa 01, conjunto CL 2, lote 28 (2CL028), do Condomínio Mansões Entre Lagos, situado na Rodovia DF250, KM, 2,5", que conforme demonstrado, constitui o bem que originou a dívida objeto dos autos. Ademais, em que pese a executada indicar, para fins de substituição da penhora, o imóvel localizado na "etapa 02, Conjunto G, Lote 22, do Condomínio Entre Lagos", não juntou aos autos qualquer documento que demonstre a sua titularidade sobre o referido bem. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 203916784. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao NULEJ, para que designe datas para a realização do leilão eletrônico. Em atendimento ao disposto no artigo 885 do CPC estabeleço, desde já, que a venda em primeiro leilão deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 60% (sessenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser à vista. Deverá a Secretaria publicar o competente edital, nos termos do artigo 886 do CPC. Salienta-se que deverá constar do edital que se trata de condomínio não regularizado e que a venda em leilão público não confere direitos além daqueles reconhecidos aos demais cessionários no mesmo empreendimento”. Nesse passo, é evidente que não há menor possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que, à princípio, esta resta presente no caso em tela, uma vez que a decisão recorrida ordenou a penhora “sobre a totalidade do imóvel situado na Etapa 01, conjunto CL 2, lote 28 (2CL028), do Condomínio Mansões Entre Lagos”, enquanto a avaliação se limitou ao apartamento 201 do referido lote. Dessa forma, é notório a ocorrência de erro na avaliação do Oficial de Justiça. No entanto, não se observa a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que esta condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo, ressaltando que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça foi apenas sobre a unidade 201 da Etapa 01, conjunto CL 2, lote 28 (2CL028), do Condomínio Mansões Entre Lagos Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador